Tribunal: TJSP
Processo: 1028801-47.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Parcial cabimento. Beneficiário portador de Síndrome de Down. Recusa de contratação sob a alegação de doença preexistente. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$10.000,00. Sentença reformada nesse

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Parcial cabimento. Beneficiário portador de Síndrome de Down. Recusa de contratação sob a alegação de doença preexistente. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$10.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.